Tribunal: TJSP
Processo: 1059240-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação - Pretensão de ressarcimento que não deve prosperar – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.